Tribunal: TJSP
Processo: 2282568-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da Ação de Execução. Recebimento no efeito devolutivo. Inconformismo. Pedido de Gratuidade Judiciária que não foi analisado em primeiro grau. Decisão recorrida que não versou sobre a concessão do benefício. Benefício concedido somente para viabilizar o processamento do agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da Ação de Execução. Recebimento no efeito devolutivo. Inconformismo. Pedido de Gratuidade Judiciária que não foi analisado em primeiro grau. Decisão recorrida que não versou sobre a concessão do benefício. Benefício concedido somente para viabilizar o processamento do agravo de instrumento. Regra, nos termos do art. 919 do CPC, é a do recebimento devolutivo. Excepcionalidade condicionada aos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do NCPC. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela provisória e de se garantir a execução. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282568-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MARIA ELVINA DOS
SANTOS OLIVEIRA, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282568-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.826
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2282568-94.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Osasco
Agravante: Maria Elvina dos Santos Oliveira
Agravada: Banco Volkswagen S.A.
Voto no 18.826
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão da Ação de
Execução. Recebimento no efeito devolutivo. Inconformismo.
Pedido de Gratuidade Judiciária que não foi analisado em primeiro
grau. Decisão recorrida que não versou sobre a concessão do
benefício. Benefício concedido somente para viabilizar o
processamento do agravo de instrumento. Regra, nos termos do
art. 919 do CPC, é a do recebimento devolutivo. Excepcionalidade
condicionada aos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do
NCPC. Necessidade de cumulação dos requisitos da tutela
provisória e de se garantir a execução. Elementos dos autos que
não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no
artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria Elvina dos Santos Oliveira contra a agravada, Banco
Volkswagen S.A., extraído dos autos de embargos à execução, em
face de decisão de fl. 40 que negou provimento aos embargos de
declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da Ação de Execução (fl. 34).
A agravante, inconformada, sustenta que há
excesso na execução, tendo em vista que a taxa de juros fere os
parâmetros fixados no artigo 51 do CDC, prática irregular de
anatocismo e enriquecimento ilícito do banco, bem como ausência de
mora.
Aduz que a r. decisão não exerceu a devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282568-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.826
3
prestação jurisdicional, na medida em que deixou de externar os
fundamentos legais que a levaram a não conceder a tutela de
urgência requerida na inicial.
Requer a concessão da liminar e, no mérito,
pugna pelo provimento do presente recurso para a suspensão dos
efeitos das decisões de fls. 63 e 72 dos autos originários.
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do efeito suspensivo
(fls. 43/44), e determinação para que a agravante apresentasse
documentação comprobatória da impossibilidade de recolher as
custas, visando à análise do pedido de gratuidade judiciária em sede
recursal.
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls. 47/55).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 06/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura (fl. 57).
É o relatório.
Em primeiro lugar, não obstante o despacho de
fls. 43/44 tenha determinado a juntada de documentos para análise da
justiça gratuita, nota-se, pela leitura da decisão atacada que esta não
versou sobre a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à
agravante, de modo que enfrentar a questão diretamente por este
colegiado configuraria supressão de instância.
Mas, para não haver prejuízo à parte, concedo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282568-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.826
4
a gratuidade somente para viabilizar o processamento do agravo de
instrumento.
No mais, conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, não se pode discordar
do juízo a quo, ao indeferir a liminar em antecipação de tutela. O
artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a antecipação dos
efeitos da tutela, pretendida no pedido inicial, reclama elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, aliada à demonstração de
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, em sede de cognição superficial deste
agravo de instrumento, não se constata a existência de probabilidade
do direito, ou perigo de dano, hipótese que, para ser verificada,
demandará maior aprofundamento durante a fase de instrução do feito
originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
No mais, no que diz ao efeito suspensivo
buscado aos embargos opostos à execução, conforme o disposto no
art. 919 do novo Código de Processo Civil: “os embargos à execução
não terão efeito suspensivo”.
Segundo o disposto no § 1o do artigo 919 do
CPC, deve haver preenchimento dos requisitos para a concessão da
tutela provisória bem como o oferecimento de bens suficientes à
garantia do juízo e, no caso concreto, a embargante deixou, não só de
demonstrar a verossimilhança de suas alegações, como o risco de
dano excepcional ao que decorre, logicamente, da execução.
Portanto, ausentes os requisitos da tutela de
evidência à antecipação de tutela, nada há para reparar na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282568-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.826
5
atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator